Tribunal: TJSP
Processo: 2247451-08.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002882
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2247451-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é paciente VALDISIN
MÁXIMO DA FONSECA e Impetrante LUIS HENRIQUE VIANA DOS REIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: denegaram a ordem.
v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247451-08.2020.8.26.0000 -Voto no 27.402
2
Habeas Corpus Criminal no 2247451-08.2020.8.26.0000
Impetrante: Luis Henrique Viana dos Reis
Paciente: Valdisin Máximo da Fonseca
Comarca: Araçatuba
Voto no 27.402
Vistos.
Insurge-se o Advogado LUIS HENRIQUE VIANA DOS
REIS contra a r. decisão de fls. 251/252 (destes autos), proferida pelo
MMo Juiz de Direito do DEECRIM da 2a RAJ (Araçatuba), que indeferiu
pedido de prisão domiciliar humanitária formulado pelo paciente,
VALDISIN MÁXIMO DA FONSECA, recolhido, atualmente, em regime
fechado,
na
Penitenciária
de
Valparaíso
(PEC
0006227-75.2016.8.26.0509).
Esta, a suma da impetração.
A liminar, alvitrada pelo impetrante, restou indeferida
por este Relator.
Dispensadas
as
informações,
sobreveio
parecer
Ministerial propondo o não conhecimento ou, quando muito, a
denegação da ordem.
É o quanto cumpria relatar.
Voto.
Conhece-se, excepcionalmente, do pedido, em vista de
sua natureza humanitária, embora fosse o caso, ordinariamente, de
Agravo em Execução.
De qualquer modo, não há constrangimento a ser
objeto de pronta intervenção desta Corte.
Mantém-se, ao menos por ora, a r. decisão impugnada.
Com efeito, as autoridades de saúde pública ainda não
recomendaram o esvaziamento de estabelecimentos penais como forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247451-08.2020.8.26.0000 -Voto no 27.402
3
de prevenir eventual disseminação do vírus, não podendo o Poder
Judiciário, portanto, sem qualquer subsídio técnico, adotar providências
açodadas a respeito.
Ademais, não há informação de que o paciente, homem
de 50 anos de idade, apresente graves problemas de saúde -- a H.A.S.
não é um deles -- ou esteja efetivamente incluído no chamado grupo de
risco das pessoas mais vulneráveis à ação do novo coronavírus.
Aliás, o relatório de saúde encartado a fls. 240 (destes
autos) indica que ele se encontra em bom estado de saúde e
devidamente medicado.
Nem mesmo a atrofia muscular, decorrente de antigo
acidente de trânsito e devidamente anotada no exame médico
admissional, pode ser considerada uma patologia que aumente os riscos
de agravamento da doença em caso de suposta contaminação.
Ora, estando VALDISIN devidamente isolado no
ambiente carcerário e não havendo, nos autos, notícia da existência de
contaminação de algum preso no local, os riscos serão muito menores
do que aqueles que ele enfrentaria se estivesse em liberdade.
Finalmente, não se perca de vista a longa pena ainda
por descontar -- TCP previsto para 2042 -- decorrente da extrema
gravidade dos crimes pelos quais o paciente foi condenado (homicídio e
tráfico de drogas, entre outros), a indicar, ao menos por ora, total
incompatibilidade com a medida almejada.
Em face de todo o exposto, meu voto conclui pela
denegação da ordem.
IVO DE ALMEIDA
Relator